Tribunal: TJMT
Processo: 1000272-58.2024.8.11.0032
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000272-58.2024.8.11.0032
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ROSELI APARECIDA DE GODOIS - CPF: 012.024.141-25 (APELANTE), CARLOS ANTONIO MENDES DA SILVA - CPF: 953.387.481-34 (ADVOGADO), TANCREDO DE LAET NETO - CPF: 205.252.491-68 (APELADO), JOSE KROMINSKI - CPF: 539.869.709-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INCAPACIDADE LABORATIVA PARCIAL E PERMANENTE. PENSÃO VITALÍCIA. ART. 950 DO CÓDIGO CIVIL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE RENDA. FIXAÇÃO EM
SALÁRIO MÍNIMO
. MAJORAÇÃO DA PENSÃO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de reparação de danos materiais, morais e estéticos c/c pedido de alimentos, para condenar o réu ao pagamento de pensão mensal vitalícia correspondente a 35% do
salário mínimo
em razão de incapacidade parcial e permanente decorrente de acidente de trânsito causado por motorista embriagado. A autora pleiteia a majoração da pensão para o valor integral de um
salário mínimo
, sustentando que a incapacidade funcional compromete integralmente sua aptidão para atividades braçais exercidas anteriormente como diarista.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a pensão mensal prevista no art. 950 do Código Civil deve ser fixada em valor correspondente a um
salário mínimo
integral diante da incapacidade laborativa parcial e permanente da vítima sem comprovação formal de renda; e (
ii
) estabelecer se há necessidade de redistribuição das verbas sucumbenciais em razão da reforma parcial da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 950 do Código Civil assegura pensão correspondente à importância do trabalho para o qual a vítima se inabilitou ou à depreciação sofrida em sua capacidade laborativa, bastando a comprovação da redução da capacidade de trabalho.

O laudo pericial comprova incapacidade parcial e permanente da autora, com marcha claudicante, comprometimento funcional relevante do membro inferior esquerdo e ausência de expectativa de retorno à plena capacidade laborativa para atividades braçais.

O entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça dispensa a comprovação do exercício de atividade remunerada à época do acidente para o reconhecimento do direito à pensão vitalícia prevista no art. 950 do Código Civil.

A ausência de comprovação documental de renda não conduz à improcedência do pedido de pensionamento, impondo-se a fixação da pensão em um
salário mínimo
, em razão da capacidade potencial de obtenção de renda inerente à pessoa em idade laborativa.

A
manutenção da sucumbência recíproca revela-se adequada, pois a autora obteve êxito apenas quanto ao pedido
de fixação de
pensão, permanecendo extintos os pedidos de danos morais e estéticos e improcedente o pedido de danos materiais.

IV. DISPOSITIVO E TES
E

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

O direito à pensão vitalícia prevista no art. 950 do Código Civil exige apenas a comprovação da redução da capacidade laborativa da vítima.

A ausência de comprovação de renda anterior ao acidente não impede a fixação de pensão mensal em valor correspondente a um
salário mínimo
.

A incapacidade parcial e permanente para atividades braçais autoriza a majoração da pensão vitalícia para um
salário mínimo
integral quando inviabilizada a plena reinserção laboral da vítima.

A sucumbência recíproca deve ser mantida quando houver êxito parcial de ambas as partes na demanda.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 1o, III. CC,
arts
. 944 e 950. CPC,
arts
. 86, 85, §2o, e 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp no 1.884.887/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 10.08.2021,
DJe
16.08.2021.

R E L A T Ó R I O

RAC
1000272-58.2024.8.11.0032

ROSEI APARECIDA DE GODOIS x TANCREDO DE LAET NETO

RELATÓRIO

EminentesPares:

Trata-se de recurso de apelação interposto porROSELI APARECIDA DE GODOISem face da sentença proferida peloJuízo da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste/MTnos autos da
ação de reparação de dano material, moral e estético c/c pedido de alimentos e tutela de urgência antecipada
ajuizada em desfavor deTANCREDO DE LAET NETO.

A sentença julgouparcialmente procedentesos pedidos iniciais, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, paracondenar o requerido ao pagamento de pensão mensal à autora, no valor correspondente a 35% (trinta e cinco por cento) de 1 (um) salário mínimo vigente, a contar da data do acidente (05/11/2022), com reajuste anual conforme o
salário mínimo
, até o final da vida da autora, em razão da incapacidade parcial e permanente comprovada por laudo pericial médico, que reduziu sua capacidade laborativa para o exercício de atividades braçais, nos termos do art. 950 do Código Civil.

Julgou, ainda, extinto o processo sem resolução de mérito quanto aos pedidos de danos morais e danos estéticos, em razão da coisa julgada formada nos autos no 1002527-82.2024.8.11.0001, perante o Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais, e julgou improcedente o pedido de indenização por danos materiais, por entender que a autora não se desincumbiu do ônus de comprovar os danos materiais alegados.

Em razão da sucumbência recíproca, condenou ambas as partes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para a autora e 50% (cinquenta por cento) para o réu, fixando os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação a título de pensão vitalícia retroativa.

Em suas razões recursais, a Apelante alega que a sentença recorrida fixou a pensão mensal em percentual manifestamente aquém da realidade econômica vivida pela Apelante, ao converter mecanicamente o percentual físico de redução de força muscular apurado no laudo pericial em percentual econômico, o que configura critério juridicamente equivocado e resulta em reparação insuficiente.

Sustenta que o artigo 950 do Código Civil estabelece um critério econômico-funcional para o cálculo da pensão, voltado a aferir o quanto o ofendido perdeu como trabalhador no mercado de trabalho, razão pela qual a transposição direta de percentual clínico para percentual de renda pressupõe, equivocadamente, que o mercado de trabalho seria indiferente à deficiência física do trabalhador.

Sustenta que a Apelante exercia a profissão de diarista, atividade essencialmente braçal que exige esforço físico contínuo, locomoção intensa e permanência prolongada em pé, e que o próprio laudo pericial homologado pelo Juízo é categórico ao afirmar que a limitação afeta de forma relevante a capacidade laborativa da autora
nesse ponto
, sem expectativa de retorno à plena capacidade laborativa prévia em atividades braçais, de modo que a incapacidade de 35% nos limites da tabela clínica equivale, na prática econômica do mercado informal e braçal brasileiro, a uma inaptidão funcional total para a atividade habitual que exercia.

Aduz que, por aplicação analógica da Súmula 490 do Supremo Tribunal Federal, quando a vítima é trabalhadora informal que auferia rendimentos presumidos de 1 (um)
salário mínimo
,
como reconhecido na própria sentença recorrida
,
e quando as sequelas permanentes a impedem funcionalmente de exercer sua profissão habitual, a pensão deve corresponder ao
salário mínimo
integral, pois este é o parâmetro que espelha a totalidade dos rendimentos que a vítima deixou de auferir.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do recurso de apelação, com a reforma da sentença para fixar a pensão mensal em1 (um)
salário mínimo
integral, a contar de 05/11/2022 até o final da vida da Apelante, com reajuste anual conforme o
salário mínimo
vigente, acrescidas as parcelas vencidas dos encargos fixados na sentença recorrida, bem como a condenação do Apelado ao pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §2o, do Código de Processo Civil.

Em suas contrarrazões, o Apelado pugna, preliminarmente, pelo afastamento integral da pensão vitalícia, sob o argumento de que a Apelante não comprovou que laborava como diarista à época do acidente, tampouco demonstrou a efetiva redução de sua capacidade para o trabalho, e, subsidiariamente, requer a manutenção integral da sentença recorrida, requerendo, ao final, o desprovimento do recurso de apelação e a condenação da Apelante ao pagamento integral das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

A controvérsia recursal cinge-se em verificar a possibilidade de majoração do valor da pensão mensal vitalícia fixada na sentença recorrida de 35% (trinta e cinco por cento) do
salário mínimo
para 1 (um)
salário mínimo
integral, a contar de 05/11/2022, com fundamento no critério econômico-funcional do art. 950 do Código Civil, no princípio da reparação integral previsto no art. 944 do Código Civil, no princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, da Constituição Federal) e na aplicação analógica da Súmula 490 do Supremo Tribunal Federal, bem como a consequente redistribuição das verbas sucumbenciais, com condenação integral do Apelado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios.

Inicialmente,
p
ara a adequada compreensão da questão, importa
nte

uma breve contextualização dos fatos.

Em 05 de novembro de 2022, a autora trafegava como passageira em motocicleta quando foi atingida pelo veículo do réu, que conduzia seu automóvel em estado de embriaguez e evadiu-se do local sem prestar socorro.

O acidente causou fraturas expostas de fêmur direito e tíbia esquerda, com internação em UTI por 12 (doze) dias e realização de cirurgia ortopédica com colocação de pinos metálicos permanentes.

O laudo pericial, homologado pelo juízo de origem, atestou incapacidade parcial e permanente, com força muscular grau 3/5 no membro inferior esquerdo, marcha claudicante e necessidade de auxílio para locomoção, concluindo pela ausência de expectativa de retorno à plena capacidade laborativa para atividades braçais.

Pois bem.

A responsabilidade civil do réu pelo evento danoso é incontroversa e não constitui objeto do presente recurso.

O ponto
central
da controvérsia recursal reside, portanto, na extensão da pensão devida à autora em razão da incapacidade laborativa comprovada pelo laudo pericial.

Nesse contexto, a tese central da
a
pelante é a de que o critério adotado pela sentença seria juridicamente equivocado, pois o art. 950 do Código Civil adotaria um critério econômico-funcional, voltado a aferir o quanto o ofendido perdeu como trabalhador no mercado de trabalho, e não o quanto perdeu como organismo fisiológico.

O apelado
, por sua vez,
argumenta que a apelante não comprovou que laborava como diarista na época dos fatos, tampouco quanto auferia de renda mensal.

Com efeito, o art. 950 do Código Civil estabelece que, se
da
ofensa resultar defeito pelo qual o ofendido não possa exercer o seu ofício ou profissão, ou se lhe diminua a capacidade de trabalho, a indenização incluirá pensão correspondente à importância do trabalho para que se inabilitou, ou da depreciação que ele sofreu.

Interpretando o referido artigo, o
Superior Tribunal de Justiça
já estabeleceu que:
“(...) O entendimento do STJ é no sentido de que o direito à pensão vitalícia previsto no art. 950 do CC/02 exige apenas a comprovação da redução da capacidade de trabalho, sendo prescindível a demonstração de exercício de atividade remunerada à época do acidente. Se a vítima não auferia renda, o valor da pensão vitalícia deve ser fixado em um
salário mínimo
. Precedentes. (...)”

(REsp n. 1.884.887/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 10/8/2021,
DJe
de 16/8/2021)
.

Depreende-se
, portanto, que pelo entendimento do STJ,
a pensão prevista no art. 950 do Código Civil não exige a comprovação de renda anterior ao acidente como condição de procedência do pedido
, sendo exigida
apenas a demonstração da redução da capacidade de trabalho
.

No caso
concreto,
tal redução
está cabalmente comprovada pelo laudo pericial homologado, que atestou incapacidade parcial e permanente da autora, com comprometimento funcional relevante do membro inferior esquerdo, marcha claudicante e necessidade de auxílio para locomoção, sem expectativa de retorno à plena capacidade laborativa para atividades braçais.

Ademais, o mesmo precedente é categórico ao estabelecer que, quando a vítima não auferia renda comprovada à época do acidente, o valor da pensão vitalícia deve ser fixado em 1 (um)
salário mínimo
.

Nessa linha, verifica-se que
, de fato,
a autora não comprovou documentalmente o exercício regular da atividade de diarista nem sua renda mensal habitual. Contudo, nos termos do precedente do STJ acima citado, essa ausência de comprovação não conduz à improcedência do pedido, mas sim à fixação da pensão no valor de 1 (um)
salário mínimo
.

Isso porque a lógica subjacente é a de que toda pessoa em idade laborativa possui, ao menos, a capacidade potencial de auferir rendimentos equivalentes ao
salário mínimo
, e a incapacidade laborativa comprovada priva a vítima dessa capacidade potencial, gerando o dever de indenizar.

Sob essa ótica, a sentença recorrida merece reforma no ponto específico do valor da pensão
, devendo ser aplicada a pensão
mensal
vitalícia no valor de 1 (um)
salário mínimo
.

Relativamente à distribuição das verbas sucumbenciais fixadas na sentença, verifica-se que a autora
teve os pedidos de dano moral e estético extintos sem resolução de mérito, bem como
decaiu integralmente do pedido de danos materiais e obteve
, com a reforma ora operada,
o
acolhimento integral do
pedido de pensão vitalícia.

Assim
, a manutenção da sucumbência recíproca, na proporção fixada na sentença, revela-se adequada e proporcional, nos termos do art. 86 do Código de Processo Civil.

Ante todo o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao
recurso,

tão somente para majorar o valor da pensão mensal vitalícia de 35% (trinta e cinco por cento) do
salário mínimo
para 1 (um)
salário mínimo
integral vigente, a contar de 05/11/2022, mantidos os demais termos da sentença recorrida
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2026